Tribunal: STF
Processo: HC 263275
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 1.038.474/ PI.



    Consta dos autos que que o paciente foi preso em flagrante, teve a custódia convertida em preventiva e, por fim, foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que paciente sofre constrangimento ilegal pois a prisão preventiva encontra-se despida de fundamentação idônea e há indícios de insanidade mental do paciente, o que afastaria a traficância, bem como predicados pessoais favoráveis do paciente. 



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). 



    b) A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. 



    c) Diante de todo o exposto, considerando a comprovação inequívoca de que o paciente LUCIANO DIAS BORGES é portador de transtornos mentais graves, com diagnóstico médico de esquizofrenia e retardo mental moderado, e em uso contínuo de medicações controladas há mais de uma década — conforme prontuários e receitas anexas —, requer-se a imediata revogação da prisão preventiva por absoluta incompatibilidade com o seu estado de saúde e manifesta ausência de periculosidade atual. 



    d) Requer-se, ainda, com fundamento nos arts. 26 e 97 do Código Penal, e art. 319, VII, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão por tratamento médico ambulatorial supervisionado, a ser realizado no CAPS do Município de José de Freitas/PI, local onde o paciente já é regularmente acompanhado, permitindo-lhe dar continuidade ao acompanhamento psiquiátrico e garantir o uso correto de suas medicações sob orientação técnica.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão combatida:



    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. 



    Inicialmente, cumpre ressaltar a impossibilidade deste Tribunal analisar controvérsia não submetida previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. No caso dos autos, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que as alegações de excesso de prazo da prisão, insanidade mental e contemporaneidade da medida extrema não foram objeto de análise pelo TJPI, inviabilizando o conhecimento por este Tribunal. 



    Com efeito, "[a] tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado estadual, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no RHC n. 218.197/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.).



    No mais, não obstante a privação cautelar da liberdade, reveste-se de legalidade a medida, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A decisão que decretou a prisão preventiva assim dispôs (fls. 69-71-grifei):



    (...)



    De início, é oportuno destacar que o habeas corpus não se revela como meio processual adequado para o enfrentamento de alegações relativas à suposta fragilidade do conjunto probatório ou capitulação da conduta. Isso porque tal análise demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a natureza célere e restrita do writ constitucional. 



    A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à revisão da matéria probatória, especialmente quando se trata de questionamento sobre a suficiência dos indícios que embasaram a prisão em flagrante. Eventuais controvérsias quanto ao cabimento do Tema n. 506 do STF devem ser dirimidas no curso regular da ação penal, mediante instrução probatória adequada e contraditório pleno. 



    Outrossim, verifica-se que compõe a decisão de prisão fundamentação que deve ser considerada idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida, tratando-se de 38 invólucros de cocaína, grande soma de dinheiro em espécie e celular com restrição de furto/roubo em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que, aliado aos antecedentes criminais do paciente, constituem base empírica idônea para a privação cautelar da liberdade em prol da garantia da ordem pública. 



    Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito, como se afere da tentativa de incursão em estabelecimento penitenciário.



    Nesse sentido:



    (...) 



    Outrossim, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)" (AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).



    Destaco que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ, com o envio de senha de acesso aos autos, caso necessário. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. 



    Intimem-se.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores de concessão de medida excepcional. 



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente